Tribunal: TJDFT
Processo: 0703877-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703877-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA SILVA SOUSA AGRAVADO: MRT ENGENHARIA LTDA - ME DESPACHO Aguarde-se o cumprimento do despacho proferido nos autos do processo associado (0752797-42.2020.8.07.0000). Após, voltem conclusos. Brasília, D.F., 19 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator